Tribunal: CARF
Processo: 19515.008485/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.008485/2008-73
ACÓRDÃO
2401-012.390 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
É nula a decisão proferida com preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a nulidade do Acórdão de Impugnação e determinar,
após intimação da recorrente sobre o resultado das diligências, observado o prazo disposto no
parágrafo único do art. 35 do Decreto n° 7.574, de 2011, a emissão de novo Acórdão de
Impugnação.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros: Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.390 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008485/2008-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 216/227) interposto em face de decisão (e-fls.
177/211) que julgou procedente em parte impugnação contra o Auto de Infração -AIOP n°
37.181.314-0 (e-fls. 02/07 e e-fls. 1235 do processo principal n° 19515.008481/2008-95), a
envolver a rubrica “15 Terceiros” (levantamentos: DAC – DIF APURADA CONTAB EMPREG e DAF -
DIF APURADA FP EMPREG) competências 01/2003 a 13/2006, cientificado em 19/12/2008 (e-fls.
2). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 23/28. Na impugnação (e-fls. 37/62), foram abordados os
seguintes capítulos:
(a) Decadência.
(b) Vícios de imprecisão e precariedade.
(c) Falta de motivação e fundamentação legal.
Os Despachos de e-fls. 106/108 e 152/154 converteram o julgamento em diligência,
tendo sido emitidos os Relatórios Fiscais de Diligência de e-fls. 118/122 e 129/143. Instada sobre
os resultados das diligências, a empresa não se manifestou (e-fls. 122, 126, 157 e 160/163).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 177/211):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a recolher, nos mesmos
prazos definidos em lei para as contribuições previdenciárias, as contribuições
destinadas a Terceiros incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
SEGURADOS EMPREGADOS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-
contribuição para o segurado empregado a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O Auto
de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Inexiste cerceamento de defesa
quando os valores lançados são obtidos em documentos elaborados pela própria
empresa, e os relatórios integrantes do Auto de Infração oferecem as condições
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.390 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008485/2008-73
3
necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a
sua defesa ao lançamento.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Após a publicação da Súmula Vinculante no 8 do
STF, via de regra o prazo decadencial a ser aplicado no caso das contribuições
previdenciárias e de Terceiros, é aquele previsto no artigo 173, I, do CTN, sendo
aplicado o prazo decadencial do artigo 150, §4o, do CTN somente quando o
sujeito passivo apura o valor devido, presta informações ao fisco e antecipa o
pagamento de contribuições, mesmo que parcialmente.
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. A contabilidade do contribuinte, por si só,
consubstancia-se na prova material necessária da ocorrência dos eventos ali
registrados, constituindo a fonte de informações de que se utiliza a fiscalização.
ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus da prova de suas alegações, ao
contestar fatos apurados em documentos de sua própria elaboração, como no
caso, a contabilidade e os recibos de pagamento a autônomos, nos termos do
artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. EXCLUSÃO. A constatação de valores
lançados indevidamente pela fiscalização enseja a retificação do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Acórdão foi cientificado em 02/03/2015 (e-fls. 213/214) e o recurso voluntário (e-
fls. 216/227) interposto em 25/03/2015 (e-fls. 216), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Interpõe o recurso tempestivamente.
(b) Nulidade. Houve cerceamento do direito de defesa em razão da falta de
fundamentação legal do lançamento e da inexistência de motivação quanto às
contas contábeis apontadas nos autos como supostamente vinculadas a
salários devidos a segurados empregados. Não basta simplesmente argumentar
que as contas contábeis relatariam as remunerações pagas com natureza
salarial e, após essa singela constatação, explicitar os mecanismos para a
apuração da exigência. Logo, impõe-se a nulidade do Acórdão recorrido e do
lançamento de origem (CTN, art. 142; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 10),
tendo a Turma recorrida, após constatar induvidoso cerceamento de defesa,
por mais de uma vez, determinado nova feitura do Auto de Infração, mediante
diligência supostamente nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972, a
ferir o devido processo legal e a eficiência administrativa. Isso porque, a
diligência se presta para elucidar o que já foi devidamente ofertado nos autos,
em absoluto respaldo aos limites objetivos da demanda, e só no acaso de se
verificar alguma incorreção, omissão ou inexatidão que possa gerar, repise-se,
(a) agravamento da exigência ou (b) inovação ou alteração da fundamentação
legal é que a matéria modificada poderá ser novamente tratada pela
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.390 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008485/2008-73
4
fiscalização de origem. Fora disso, há flagrante e induvidosa ilegalidade. No
caso concreto, não havia hipótese a permitir baixa do processo em diligência,
tanto que dela não resultou nenhum agravamento da exigência ou
inovação/alteração da respectiva fundamentação legal, expressamente exigida
pela regulamentação do PAF. Houve simples tentativa de salvar o lançamento
incurável por fugir dos requisitos do PAF em indubitável cerceamento do
direito de defesa. O próprio Acórdão o confessa, às fls. 12, que considerando as
alegações trazidas na impugnação, ou seja, o cerceamento de defesa
decorrente da insuficiente atuação do fiscal de origem, o processo foi
encaminhado para complementação do Relatório Fiscal, para se fundamentar
o lançamento e caracterizar as verbas pagas como de natureza salarial, assim
como discriminar as contas contábeis, nomes dos professores e respectivos
valores pagos em cada uma das contas contábeis, conforme despacho de fls.
99/101. Assim, determinou-se que a fiscalização fizesse o que já deveria ter
sido feito, de modo a se corrigir o lançamento para o motivar e fundamentar
em vez de anular o lançamento imotivado, sem fundamentação e sem
comprovação/caracterização de elementos imprescindíveis à configuração do
fato gerador. Logo, impõe-se a anulação do Acórdão e, por consequência, do
próprio lançamento de origem.
(c) Da continuidade viciosa. Ainda que se sustente legitimidade da diligência
empreendida, não foi conferido ao contribuinte o direito de manifestação. O
prazo de dez dias fixado ofende ao devido processo legal, uma vez que, pela
normatização do processo administrativo fiscal, o prazo mínimo a ser
concedido à defesa é de 30 dias, conforme art. 35 do Decreto n° 7.574, de 29
de setembro de 2011, não sendo aplicável o art. 44 da Lei n° 9.784, de 1999.
Logo, diante da inobservância do prazo legal para manifestação quanto ao
resultado da diligência, impõe-se o reconhecimento de vício material insanável,
com a consequente anulação do acórdão e do lançamento de origem.
Em face do Despacho de Saneamento de e-fls. 256/258, o presente processo foi
novamente apensado ao processo principal n° 19515.008481/2008-95 (e-fls. 35 e 288), restando
juntados nos autos digitais do processo principal (e-fls. 1234/1237 do processo n°
19515.008481/2008-95) os arquivos digitais constantes da mídia CD, originalmente constante da
fl. 53 (e-fls. 54 do processo n° 19515.008481/2008-95) do processo em meio papel.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.390 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008485/2008-73
5
Admissibilidade. Diante da intimação em 02/03/2015 (e-fls. 213/214), o recurso
interposto em 25/03/2015 (e-fls. 216) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade da decisão recorrida. Desde a impugnação, a empresa autuada sustenta a
total nulidade do Auto de Infração em razão de o lançamento ser impreciso, obscuro e a afrontar
os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
devido processo legal, ampla defesa, contraditório, verdade material, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Diante dessas alegações, o julgamento da impugnação foi convertido em diligência
para se colher a manifestação da fiscalização, tendo sido emitidos Relatórios Fiscais de Diligência
com ambos sendo cientificados à empresa com abertura de prazo de dez dias para manifestação.
O primeiro Relatório Fiscal de Diligência carreou aos autos documentos não
invocados no Relatório Fiscal do Auto de Infração, como cópias de Solicitações de Pagamento, de
Demonstrativos de Pagamento e de Declarações. Além disso, o primeiro Relatório de Diligência
também foi instruído com cópias de Recibos de Pagamento a Autônomo, invocados no Relatório
Fiscal do Auto de Infração, mas não analisados ao tempo do lançamento, tendo os valores dos
recibos de pagamento sido obtidos a partir da multiplicação de 0,9175 sobre a base apurada
nominalmente nas contas contábeis, sob a justificativa de a contabilização ter sofrido um
acréscimo de 9% em relação aos valores dos Recibos de Pagamento, ao invés de se intimar a
empresa para exibi-los e se adotar de forma direta o valor constante dos Recibos, analisados
efetivamente apenas quando da diligência.
O segundo Relatório Fiscal de Diligência explicitou o cálculo matemático para o
expurgo do acréscimo de 9% referido no Relatório Fiscal do Auto de Infração, mediante adoção do
multiplicador de 0,9175 referido no Relatório Fiscal do Auto de Infração, e reapresentou os dados
da retificação sugerida no primeiro Relatório de Diligência Fiscal adotando tabela com a mesma
formatação da apuração originária.
As diligências não complementaram o lançamento, tendo se limitado a estabelecer
o contraditório ao analisar os quesitos suscitados pela autoridade julgadora a partir das alegações
de defesa. Ainda que sem natureza de Relatório Fiscal Complementar, os Relatórios Fiscais de
Diligência produziram esclarecimentos fáticos e provas documentais de modo a se possibilitar a
compreensão do lançamento tal como originalmente efetuado, opinando inclusive pela retificação
parcial do Auto de Infração, e, por conseguinte, demandam a abertura do prazo legal de 30 dias
para manifestação da recorrente (Lei n° 9.784, de 1999, arts. 28 e 69; e Decreto n° 7.574, de 2011,
art. 35, parágrafo único).
A recorrente suscita expressamente que a inobservância do prazo legal de 30 dias
gera a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa e do próprio Auto de Infração por
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.390 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008485/2008-73
6
vício material. O argumento em questão prospera apenas em parte, pois não se trata de vício
material, sendo cabível o saneamento do feito.
Destarte, o Acórdão de Impugnação foi proferido com preterição ao direito de
defesa, pois os prazos assinados para manifestação sobre o resultado das diligências foram
inferiores ao determinado na legislação de regência e houve efetivo prejuízo à defesa, diante do
transcurso dos prazos de dez dias em branco e diante do fato de a fundamentação do voto
condutor da decisão recorrida ter se valido dos esclarecimentos e documentos produzidos em
sede de diligência fiscal, impondo-se a declaração de nulidade da decisão recorrida (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 59, II), bem como determinação para que seja prolatada nova decisão de
primeira instância após abertura do prazo de trinta dias para manifestação da recorrente sobre o
resultado das diligências (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, §2°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para declarar a nulidade do Acórdão de Impugnação e determinar, após intimação da
recorrente sobre o resultado das diligências, observado o prazo disposto no parágrafo único do
art. 35 do Decreto n° 7.574, de 2011, a emissão de novo Acórdão de Impugnação.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 294
DF CARF MF
Original